Tribunal: TJMT
Processo: 1031114-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031114-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), CESAR CASSOL - CPF: 274.725.071-72 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CESAR CASSOL

AGRAVADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ABATIMENTO POR ARREMATAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REAPURAÇÃO DO DÉBITO. ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução e converteu em penhora valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a expedição de alvará à credora, sob fundamento de que eventual excesso de execução deveria ser arguido por meio de embargos à execução e ausência de comprovação de impenhorabilidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor do bem arrematado pela credora deve ser obrigatoriamente considerado nos cálculos da execução; (ii) saber se a alegação de excesso de execução exige necessariamente a oposição de embargos autônomos; (iii) saber se a conduta da credora ao apresentar planilha sem abatimento caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

Houve recolhimento do preparo recursal após intimação judicial, de modo que não subsiste interesse recursal da parte agravada quanto ao tema.

5.

O agravo de instrumento é cabível para atacar decisão interlocutória que rejeita impugnação à execução e converte indisponibilidade em penhora. A alegação de excesso de execução é matéria cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória.

6.

A ausência de abatimento do valor da arrematação judicial viola o princípio da fidelidade da execução ao título e pode configurar excesso de execução, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

7.

A planilha apresentada pela credora desconsiderou o valor de R$ 43.000,00 oriundo da arrematação judicial de imóvel realizada em 2002, sendo que a não dedução do valor da arrematação compromete a regularidade da execução e afronta os arts. 141 e 492 do CPC.

8.

A divergência nos cálculos apresentados exige remessa à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, visto que o reconhecimento do excesso não exige nova oposição de embargos à execução, pois os elementos estão documentados nos autos.

9.

A exigência de embargos à execução para análise da matéria mostra-se inadequada quando os fatos estão documentalmente comprovados.

10.

A atuação da parte credora, embora equivocada, não evidencia dolo processual, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração do valor correto da dívida por meio de contadoria judicial.

Tese de julgamento:

"1. O valor obtido com arrematação judicial deve ser obrigatoriamente deduzido da dívida em execução. 2. O excesso de execução pode ser arguido por simples petição nos autos, independentemente da oposição de novos embargos, quando os elementos forem documentalmente demonstrados. 3. A simples divergência de cálculo não configura litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 141, 492, 924, II, 5º e 77, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AREsp: 1455010 DF; AgInt no REsp: 2096298 TO; TJMT, 1033606-82.2024.8.11.0000, 1001669-20.2025.8.11.0000, 1017655-14.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR CASSOL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de execução n. 0000499-40.1996.8.11.0002, que rejeitou impugnação à execução e converteu indisponibilidade de valores em penhora, determinando a expedição de alvará judicial em favor da credora ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

A execução origina-se de financiamento no valor de R$ 15.000,00 firmado em 10/03/1995, com vencimento em 10/06/1995. O executado foi citado em 02/09/1996 e apresentou embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Posteriormente, houve penhora de imóvel urbano do executado, que foi levado à hasta pública e arrematado pela própria credora originária (Banco do Brasil S/A) em 17/12/2002, pelo valor de R$ 43.000,00, com imissão na posse em 29/04/2003.

Em 30/06/2023, a cessionária ATIVOS S/A ingressou nos autos requerendo prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada no valor de R$ 75.050.371,00, sendo que o juízo deferiu penhora online via SISBAJUD, bloqueando valores na conta do executado, o qual por sua vez apresentou petição dizendo sobre a ocorrência de excesso à execução, tese esta rejeitada pelo magistrado
a quo
.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

1. Trata-se de alegação de excesso de execução formulado pelo executado.

2. Pois bem. No caso dos autos, denoto a necessidade de dilação probatória, razão pela qual, a parte deveria valer-se dos embargos à execução para suscitar o excesso alegado.

3. Por esta razão, deixo de acolher os pedidos formulados pelo executado.

4. Por outro lado, em atenção à indisponibilidade financeira realizada, denoto que o executado não comprou trata-se de valores impenhoráveis, razão pela qual, o indeferimento da liberação dos valores é a medida que se impõe.

5. Ante o exposto, converto a indisponibilidade em penhora e determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor, cujos dados bancários deverão ser informados.

6. Após, manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias.

7. Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 313746378), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)

Excesso de execução, cobrança sem abatimento de bem arrematado e violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao bis in idem

2)

Inadequação da exigência de novos embargos à execução

3)

Configuração de litigância de má-fé e enriquecimento sem causa

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão com reconhecimento da quitação da obrigação e consequente extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, ou subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria para apuração do
quantum debeatur
correto, além da condenação da agravada por litigância de má-fé e repetição do indébito.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – PJE 1º Grau – Decisão (43181755) e preparo recolhido (ID. 314690883).

Contrarrazões (ID. 321003877), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, inadequação da via eleita, e, no mérito, sustentando a regularidade da execução, a inexistência de prova inequívoca de quitação, a adequação do procedimento de penhora via SISBAJUD e a inocorrência de excesso de execução ou enriquecimento sem causa para, ao fim, pedir o desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CESAR CASSOL

AGRAVADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Das questões suscitadas em contrarrazões pela Apelada

Ofensa ao princípio da dialeticidade

A parte Agravada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da decisão, quais sejam, a alegada inexistência do excesso de execução.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

O Apelado alega que o recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, razão pela qual não faria jus à benesse legal.

Ocorre que este Relator, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, determinou a apresentação de elementos fáticos comprobatórios da hipossuficiência ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias (ID 314062392), tendo posteriormente ocorrido o recolhimento do preparo pelo Recorrente (ID 314690883).

Assim, resta prejudicada a análise do pedido revogação da gratuidade de justiça,
por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.

Inadequação da via eleita

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela agravada de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o agravo de instrumento não se prestaria à rediscussão do mérito da execução, devendo eventuais alegações de quitação ou excesso de execução serem formuladas em sede própria.

A preliminar não merece acolhimento pelas razões que se seguem.

O agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível contra decisões interlocutórias, incluindo expressamente, em seu parágrafo único, aquelas proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A decisão que rejeita impugnação à execução e converte indisponibilidade em penhora enquadra-se perfeitamente no conceito de decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento.

Ademais, a questão controvertida não se refere propriamente ao mérito da execução em si, mas sim à regularidade dos atos executivos praticados, especificamente quanto à consideração de valores já arrecadados com a arrematação judicial.

Trata-se de matéria processual relacionada ao
quantum debeatur
, que pode e deve ser apreciada em sede de agravo de instrumento quando os elementos probatórios necessários se encontram nos próprios autos.

A alegação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e arguível a qualquer tempo.

Quando os elementos para sua verificação encontram-se documentados nos autos, não há óbice ao seu conhecimento em agravo de instrumento, especialmente considerando que a decisão agravada rejeitou especificamente tal alegação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que questões relacionadas ao excesso de execução podem ser apreciadas em agravo de instrumento quando não demandam dilação probatória e os fatos controvertidos encontram-se suficientemente demonstrados nos autos.

Rejeito, pois, a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo executado e converteu indisponibilidade de valores em penhora, determinando a expedição de alvará judicial em favor da credora, sob argumento de que em razão da necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de execução, o pleito da Recorrente mereceu ser indefiro, visto que deveria ser suscitada em embargos à execução, além de dizer sobre a ausência de comprovação de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis.

O agravante sustenta que a dívida executada foi integralmente quitada em dezembro de 2002, quando seu imóvel foi penhorado, levado à hasta pública e arrematado pela própria credora originária pelo valor de R$ 43.000,00.

Alega que a atual cobrança no montante de R$ 87.190.120,00, sem abatimento do valor arrecadado com a arrematação, configura excesso de execução e cobrança em duplicidade.

Argumenta que já apresentou embargos à execução oportunamente em 1996, sendo inadequada a exigência de novos embargos para discussão de fato ocorrido nos próprios autos.

Aponta violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao bis in idem, requerendo o reconhecimento da quitação da obrigação, com eventual extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC ou, subsidiariamente, a remessa à contadoria para apuração do
quantum debeatur
correto.

Pleiteia ainda a condenação da agravada por litigância de má-fé e repetição do indébito.

A agravada, em suas contrarrazões, contesta a existência de prova inequívoca de quitação, sustentando que a mera arrematação do imóvel pela credora originária não implica necessariamente extinção da obrigação, sendo necessário demonstrar o efetivo abatimento do valor no débito executado.

Defende a regularidade do procedimento de penhora via SISBAJUD, a adequação da decisão que exigiu embargos à execução para discussão da matéria e a inexistência de excesso de execução, enriquecimento sem causa ou litigância de má-fé.

Argumenta que o agravo de instrumento não seria via adequada para rediscussão do mérito da execução e que a verificação de excesso demandaria análise técnica complexa.

Passo à análise das teses recursais.

1)

Excesso de execução, cobrança sem abatimento de bem arrematado

e violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao bis in idem

O Agravante argumenta a existência de excesso de execução na medida em que deixou de ser abatido na planilha de débito apresentada pelo exequente o valor do bem arrematado no decorrer do processo executivo.

Sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente desconsideraram o abatimento correspondente à adjudicação do imóvel objeto da penhora, o que teria acarretado evidente excesso de execução.

Aduz que o juízo singular deixou de observar que a atualização do débito não contemplou o valor da adjudicação anteriormente reconhecida, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem. A controvérsia instaurada neste ponto recursal diz respeito, portanto, à alegação de excesso de execução, suscitada pelo agravante sob o argumento de que os cálculos pelo exequente desconsideraram o abatimento do valor correspondente ao imóvel matriculado sob o nº 28.845 CRI de Várzea Grande/MT adjudicado nos autos originários.

Cabe mencionar, desde logo, que a execução em curso possui natureza de execução de título extrajudicial, cuja garantia era o imóvel n.º 28.845, sendo que a ação foi ajuizada em face do executado pelo montante de R$ 34.796,29, apurado até 10 de março de 1995 (ID. 49169478 – p. 29 – PJE 1º grau), conforme consta no cálculo apresentado com a exordial:

O processamento regular do feito revelou sucessivas movimentações destinadas à satisfação do débito, sendo relevante, para o deslinde desta matéria, reconstruir a cronologia de alguns dos eventos processuais.

Pois bem. A análise dos autos revela que 26 de agosto de 1996 o executado nomeou à penhora o imóvel matriculado sob o nº 28.845 CRI de Várzea Grande/MT (ID. 49169478 – p. 29 – PJE 1º Grau):

Tal imóvel foi objeto de avaliação judicial em 25 de abril de 2001, a qual

fixou o valor de mercado do bem em R$ 60.000,00 (ID. 49169478 – p. 52-53 – PJE 1º Grau):

Posteriormente, foram realizadas outras duas avaliações nas datas de 04 de abril de 2002 no importe de R$65.428,52 e em 13 de novembro de 2002 na quantia de R$68.094,39 (IDs. 49169481 – p. 52 – PJE 1º Grau e 49169482 – p. 8 – PJE 1º Grau):

Após expressa concordância das partes, o imóvel foi levado à leilão judicial, sendo que em primeira praça a hasta restou infrutífera.

Após isso, em 17 de dezembro de 2002, o imóvel penhorado foi arrematado em segunda praça pelo valor de R$ 43.000,00 pela própria Recorrida (ID. 49169482 – p. 32 – PJE 1º Grau):

Assim, o débito remanescente, a partir dessa data, deveria refletir o abatimento já implementado.

Ocorre que, posteriormente, em nova atualização apresentada nos autos, conforme a realizada em 30 de junho de 2023 (ID. 122024777 – PJE 1º Grau), o valor da adjudicação não foi considerado, apresentando-se, em verdade, a metodologia anterior, em que apenas o valor originário foi atualizado com acréscimos de juros e correção monetária:

Como visto, não houve qualquer menção ou dedução do montante de R$ 43.000,00 referente à adjudicação do imóvel anteriormente arrematado.

Tal omissão caracteriza evidente desconformidade material, pois o abatimento anteriormente reconhecido constitui fato incontroverso e documentado.

Assim, ao persistir na cobrança do valor integral sem a dedução do bem adjudicado, a execução perde a aderência ao título e afronta o princípio da fidelidade executiva previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A inconsistência acima mencionada é relevante porque o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta e a sentença ou decisão não pode conceder mais do que foi pedido ou ultrapassar os limites do título executivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a fidelidade da execução ao título é matéria de ordem pública, podendo o magistrado determinar, de ofício, a correção de eventuais excessos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido que “o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública” (STJ - AgInt no AREsp: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

Cumpre registrar que este Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e inclusive de ofício, sendo dever do magistrado garantir que a execução observe rigorosamente os limites do título executivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERROS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de excesso de execução, ao fundamento de preclusão, em execução de título judicial oriundo de ação monitória. A parte executada apontou erro nos cálculos apresentados pela exequente, com ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado e não abatimento de valores pagos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução fundada em erro material está sujeita à preclusão; e (ii) se afastada a ocorrência de preclusão, se há, ou não, excesso de execução. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que erros materiais nos cálculos podem ser reconhecidos de ofício e não se sujeitam à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Comportando reforma a decisão neste ponto. 4. Verifica-se ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado até a data da adjudicação (27/05/2015), conforme foi atualizada a dívida, bem como omissão do abatimento de pagamento parcial de honorários sucumbenciais no importe de R$ 12.500,00, implicando erros nos cálculos passíveis de serem sanados. 5. Diante da necessidade de apuração técnica e objetiva do valor, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo, observando-se os parâmetros fixados no voto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a preclusão quanto ao excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial seguindo os parâmetros constantes na fundamentação do acórdão. (N.U 1033606-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Matéria de ordem pública – Não ocorrência de preclusão temporal – Retorno dos autos para análise da impugnação – Recurso Provido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, na qual a Agravante alegou excesso de execução, em razão de preclusão temporal. II. Questão em discussão 2- A controvérsia consiste em saber a possibilidade de análise do excesso de execução alegado em impugnação à penhora, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4- A decisão recorrida incorreu em error in procedendo ao afastar a análise do excesso de execução sob o argumento de preclusão, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na Corte Superior. 5- Não se evidencia má-fé processual no exercício do direito de defesa da Agravante, razão pela qual é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão agravada cassada, determinação de retorno dos autos ao Juiz de origem para que seja analisada a impugnação à penhora apresentada. Tese de julgamento: "1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive em impugnação à penhora, ainda que não tenha sido arguido em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É incabível o reconhecimento de preclusão temporal para questões que envolvam matéria de ordem pública." _____________ Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.2.2025; STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 22.11.2021; TJ-SP, AI 2134875-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.6.2023; TJ-RJ, AI 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto, j. 23.3.2021. (N.U 1001669-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Tal diretriz coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa” (AgInt no AREsp 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2025).

Em igual sentido, outros julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O propósito recursal está em saber se a desídia do devedor em impugnar os valores executados no momento processual oportuno impediria o magistrado de designar, de ofício, perícia contábil, para elaboração do cálculo exato e atualizado do débito . 2.
Diante da discrepância entre a quantia bloqueada
via Bacenjud (R$ 57.967.842,13)
e o valor apresentado pelo recorrido, via impugnação à penhora
(R$ 91 .985,85),
o Tribunal estadual entendeu ser razoável a manutenção da decisão interlocutória, sob o fundamento de que eventuais erros de cálculo podem, a qualquer tempo, ser arguidos pela parte interessada, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 3. No caso, há um gritante descompasso com a real intenção do título executivo, o que gerou concreta dúvida ao MM. Juiz a quo quanto ao acerto do cálculo apresentado pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra cabível o juízo se valer do auxílio do contador judicial . 4. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 5. A decisão de nomear perito contador para conferir os cálculos não implica redecidir a causa, nem tampouco modificar o título executivo judicial, mas sim, controlar a fidelidade da liquidação ao título . 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2096298 TO 2023/0327712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifo nosso)

Esses precedentes evidenciam que não há preclusão para a reavaliação dos cálculos, mesmo quando não manejados embargos à execução ou impugnação em momento oportuno, pois a matéria transcende o interesse das partes e atinge a própria regularidade da jurisdição executiva.

Por fim, a atuação judicial nessa hipótese não se confunde com revisão de mérito do título, mas sim com controle de exatidão aritmética da execução, aspecto de natureza objetiva e técnica, passível de apuração mediante, por exemplo, contadoria, perícia ou simples conferência.

O próprio artigo 6º do CPC, que consagra o princípio da cooperação processual, impõe a magistrados e partes o dever de contribuir para que a decisão seja justa e efetiva, o que evidentemente inclui a obrigação de evitar enriquecimento indevido e corrigir eventuais equívocos contábeis.

Cabe ainda destacar que, ainda que transcorrida a oportunidade e a apresentação e embargos à execução, não impedimento de conhecimento do excesso, na medida em que a impugnação formulada nos próprios autos executivos pode e deve ser analisada, conforme precedentes já mencionados.

Esse entendimento reforça que a rejeição liminar da manifestação apresentada pelo executado não se coaduna com o modelo cooperativo e substancial do processo civil contemporâneo, regido pelos arts. 4º e 8º do CPC, que impõem ao juiz o dever de assegurar decisão de mérito sempre que possível e privilegiar a solução justa e efetiva do conflito.

A ausência de análise da alegação de excesso, portanto, compromete a própria utilidade da jurisdição, pois impede a correção de distorções materiais que podem gerar cobranças superiores ao efetivamente devido.

O caso em apreço, portanto, revela quadro em que o cálculo demonstra um possível descompasso entre o valor devido e o valor cobrado, ora sem abatimento da adjudicação, o que exige verificação técnica imparcial a ser conduzida no juízo de origem.

Não é demais reiterar que a aferição do excesso pode e deve ser realizada
ex officio
, sempre que haja dúvida fundada quanto à correção dos cálculos, sob pena de violação ao dever de controle jurisdicional previsto no art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz a adoção das medidas necessárias para assegurar a efetividade e a regularidade do processo.

Em sentido similar, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. PARTICIPAÇÃO DO EXEQUENTE COMO ARREMATANTE. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS VALORES EXECUTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu petição intitulada “Embargos à Arrematação”, com alegação de nulidades no leilão judicial e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Saber se o exequente pode atuar como arrematante no leilão judicial, mesmo sendo advogado em causa própria; se a arrematação ocorreu por preço vil; e, se a alegação de excesso de execução, ainda que apresentada tardiamente, pode ensejar revisão dos valores executados, sem que isso implique desconstituição da arrematação já realizada. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil permite a impugnação da arrematação por simples petição no prazo de 10 dias, antes da expedição da carta de arrematação (art. 903, §2º), ou, após, por ação autônoma. No caso, a impugnação foi apresentada antes da assinatura do auto de arrematação pelo juízo, sendo admissível sua análise nos próprios autos, independente do nome dado à petição. 4. A atuação do exequente como arrematante, mesmo sendo advogado da causa própria, não fere o art. 890, VI, do CPC. Ausente conflito de interesse, não se configura impedimento legal. 5. Não houve comprovação de preço vil na arrematação, realizada por 50% do valor da avaliação, patamar admitido pelo art. 891 do CPC e jurisprudência consolidada. 6. A alegação de excesso de execução, por envolver possível erro de cálculo, é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, independentemente de preclusão. O STJ entende que erros materiais em cálculos podem ser revistos de ofício para evitar enriquecimento indevido. 7. No caso concreto, a parte Agravante não está apenas contestando aspectos formais do cálculo, mas questionando a própria base de cálculo e os parâmetros utilizados pelo Agravado, apresentando substancial diferença entre o valor que entende devido (R$ 107.332,70) e aquele cobrado (R$ 227.571,20), evidenciando a necessidade de apuração do quantum devido, inclusive com o abatimento dos valores da arrematação. 8. A revisão dos valores exequendos não implica invalidação da arrematação já realizada, mas tão somente apuração de eventual saldo residual a ser exigido ou devolvido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo acerca da existência ou não de saldo remanescente da dívida, mantendo-se, no entanto, válida e eficaz a arrematação realizada. (N.U 1017655-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Assim, diante do panorama delineado, o debate instaurado sobre o alegado excesso de execução revela-se juridicamente relevante, tecnicamente fundado e processualmente admissível, devendo ser realizada a análise de mérito dos valores discutidos, com observância da adjudicação do imóvel.

Outrossim, destaca-se a existência de controvérsia acerca do montante executado, visto que o Recorrente também apresentou valor que entende como devido, porém tal documento sequer foi analisado pela magistrada.

Em conclusão, a manutenção de decisão que aceita cálculo que, por sua vez, ignora abatimento reconhecido em momento anterior não apenas viola a legalidade processual, mas também vulnera os postulados ético-substantivos que regem a execução civil.

2) Inadequação da exigência de novos embargos à execução

O Recorrente questiona a adequação da exigência de embargos à execução para discussão do alegado excesso, formulada pela magistrada.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na necessidade de apresentação de embargos à execução para discussão do alegado excesso.

Contudo, tal exigência mostra-se inadequada pelas razões que se seguem.

Primeiro, porque os embargos à execução já foram oportunamente apresentados pelo executado quando de sua citação em 1996, tendo sido julgados improcedentes.

O instituto dos embargos à execução destina-se à impugnação do título executivo e da execução em seu nascedouro, não sendo cabível sua reiteração para discussão de fatos supervenientes ocorridos no curso do próprio processo executivo.

Segundo, porque a alegação de quitação por arrematação judicial constitui fato ocorrido nos próprios autos da execução, sendo desnecessária dilação probatória para sua verificação.

Os elementos necessários à apuração da questão encontram-se documentados no processo, não havendo complexidade fática que justifique procedimento específico.

Terceiro, porque a matéria relativa ao excesso de execução pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição nos autos, quando os elementos probatórios são suficientes e inequívocos, como ocorre na espécie.

A exigência de embargos à execução para discussão de matéria já documentada nos autos constitui formalismo excessivo que contraria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A circunstância de a arrematação ter ocorrido há mais de duas décadas não afasta a necessidade de seu cômputo nos cálculos atualizados nem justifica a imposição de ônus processual adicional ao executado.

Desse modo, revela-se inadequada a decisão recorrida no ponto analisado.

3)Configuração de litigância de má-fé e enriquecimento sem causa

O agravante sustenta, também, que o credor teria insistido em manter em planilha valores já pagos, desconsiderando o abatimento correspondente, e que tal conduta violaria os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade processual.

A legislação processual é inequívoca quanto à repressão de condutas dessa natureza, visto que o, já mencionado neste voto, artigo 77, II, do CPC impõe às partes o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, e o artigo 80, II e III, qualifica como litigante de má-fé quem “altera a verdade dos fatos” ou “usa do processo para conseguir objetivo ilegal”.

Todavia, a caracterização da má-fé processual exige mais do que o simples erro de cálculo ou interpretação equivocada da conta, na medida que é indispensável o elemento subjetivo — o dolo, a intenção deliberada de induzir o juízo a erro ou de obter vantagem indevida.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido: “
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
” (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

A divergência aritmética ou a inconsistência de planilhas, ainda que possa refletir desatenção ou negligência, não se confunde com a conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

No caso dos autos, o cálculo posterior que desconsiderou o abatimento da adjudicação pode ser tecnicamente equivocado, mas não há, até o momento, indício seguro de que o exequente tenha agido de forma intencionalmente fraudulenta.

De todo modo, é correto afirmar que a insistência injustificada em teses sabidamente improcedentes pode, sim, configurar a má-fé processual, especialmente se reiterada após comprovação documental da improcedência da alegação.

Assim, a análise do comportamento do exequente deve ser ponderada sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC), que impõe padrão de conduta leal e cooperativo, sem presunção de dolo.

Por isso, a invocação de má-fé deve ser restrita a hipóteses inequívocas de alteração consciente da verdade dos fatos ou de reiterada resistência injustificada à atuação jurisdicional, conforme tipificado nos incisos II, V e VI do artigo 80 do CPC, não sendo este o caso, a simples divergência de cálculos não legitima reprimenda.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025